Tribunal: TJBA
Processo: 8014716-29.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8014716-29.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CAIO ALAN MELO CELESTINO e outros (2)

Advogado(s)
:
CLEBER NUNES ANDRADE, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, LAIS OLIVEIRA NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO
MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PALAVRA DE POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. DINÂMICA DOS FATOS REGISTRADA EM VÍDEO. VERSÕES DEFENSIVAS ISOLADAS E DISSOCIADAS DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES.
INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO.

1. A controvérsia recursal cinge-se, no essencial, à tese absolutória, sob a alegação de fragilidade probatória, bem como à revisão da dosimetria e do regime de pena, em sede subsidiária.

2. A materialidade do delito de furto está claramente demonstrada nos autos, principalmente, pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Termos de Entrega e Restituição, os quais comprovam a apreensão do bem subtraído em poder dos apelantes, bem como a prova oral. A autoria restou evidenciada, extraída da análise conjunta da palavra das testemunhas da acusação, bem como das declarações prestadas pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos recorrentes, em ambas as fases da persecução criminal, além da apreensão dos bens subtraídos e do registro audiovisual da ação criminosa. A palavra dos policiais, coerente com os relatos das testemunhas e demais elementos dos autos, assume especial relevo como meio de prova.
3. Comprovada a atuação coordenada entre os réus para subtrair mercadorias mediante o uso de artifício destinado a ludibriar o sistema de segurança do estabelecimento, resta caracterizado o furto qualificado pelo emprego de fraude e pelo concurso de pessoas.

4. No caso em tela, a personalidade foi reputada como negativa exclusivamente porque as acusadas, junto com outro agente, teria agido de forma coordenada, utilizando mochila forrada com papel alumínio, em diversas localidades, o que, a toda evidência, se refere ao
modus operandi
(concurso de agentes) e à fraude qualificada, ambos já utilizados para fins de qualificação do tipo penal (art. 155, § 4º, II e IV, do CP), sendo que a qualificadora da fraude foi deslocada para a primeira etapa da dosimetria e valorada como circunstância judicial negativa, incorrendo-se, pois, em indevido
bis in idem
.

5. A fixação do regime inicial semiaberto à segunda e terceira recorrentes mostra-se adequada, ainda que a pena definitiva seja inferior a quatro anos, quando presente ao menos uma circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e da jurisprudência consolidada (EAREsp n. 1.905.458/RN e AgRg no AREsp n. 2.572.657/SP).

6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando as circunstâncias judiciais indicam que tal substituição não se mostra suficiente e adequada à repressão do crime, a teor do art. 44, III, do Código Penal.

7. Considerando a indevida valoração negativa da personalidade das rés Patrícia dos Santos Tupinambá e Marcela Gonçalves dos Santos, impõe-se a redução da pena-base, com consequente redimensionamento das penas aplicadas. Para Patrícia, fixa-se a pena definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 97 (noventa e sete) dias-multa, à razão do valor unitário mínimo legal. Em relação a Marcela, a redução opera-se de ofício, fixando-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, também em regime inicial semiaberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, igualmente no valor unitário mínimo legal.

8. Prejudicado o pedido de concessão de prisão domiciliar por ausência de estabelecimento adequado, diante da superveniência de decisão na execução penal que já concedeu progressão para o regime aberto, na modalidade domiciliar, à apelante Marcela Gonçalves dos Santos.

RECURSOS CONHECIDOS.
NEGADO
PROVIMENTO
AO RECURSO DE
CAIO ALAN MELO CELESTINO
E DE MARCELA GONÇALVES DOS SANTOS
. PARCIAL PROVIMENTO
D
O RECURSO DE PATRÍCIA DOS SANTOS TUPINAMBÁ. REDUÇÃO DA PENA
DE OFÍCIO
EM FAVOR DE MARCELA GONÇALVES DOS SANTOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014716-29.2023.8.05.0080
, em que figuram como Apelantes

CAIO ALAN MELO CELESTINO e outros (2)
e como Apelado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer, negar provimento aos recursos de Caio Alan Melo Celestino e de Marcela Gonçalves dos Santos, dar parcial provimento ao recurso de Patrícia dos Santos Tupinambá e, de ofício, reduzir a pena em favor de Marcela Gonçalves dos Santos, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

2